Tribunal: STF
Processo: HC 245055
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Sidnei da Costa, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 919.037/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta nos autos que o paciente fora condenado como incurso no art. 16, “caput”, da Lei 10.826/03. O acórdão de apelação transitou em julgado em 12/7/2023.



    Neste writ, a defesa busca, em síntese, a absolvição do réu ou o redimensionamento da pena. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. ATO APONTADO COMO COATOR TRÂNSITADO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida. 2. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração específica do desacerto das razões lançadas na decisão recorrida, e não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas ou a repetição dos termos já expostos no recurso. 3. Na decisão agravada, o habeas corpus foi indeferido liminarmente por se voltar contra acórdão de apelação transitado em julgado e, portanto, substitutivo de revisão criminal. Neste regimental, a defesa não rebateu, como seria de rigor, as razões de decidir da decisão monocrática, e limitou-se a reiterar os argumentos contidos na impetração – o que não atende o princípio da dialeticidade. 4. Agravo regimental não conhecido”. (edoc. 11)   



    Com efeito, no STJ o Ministro Rogerio Schietti Cruz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Na decisão agravada, o habeas corpus foi indeferido liminarmente por se voltar contra acórdão de apelação transitado em julgado há quase um ano e, portanto, substitutivo de revisão criminal. Neste regimental, a defesa não rebateu, como seria de rigor, as razões de decidir da decisão monocrática. O agravante se limitou a reiterar os argumentos formulados no mérito da impetração. 



    O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas na decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso. Deveras, segundo a jurisprudência desta Corte, é condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne, especificamente, os fundamentos da decisão que pretende seja reformada (EAREsp n. 746.775/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, C. E., DJe 30/11/2018).



    (...)



    Incide no caso, por analogia, a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, ante a inobservância do princípio da dialeticidade. 



    À vista do exposto, não conheço do agravo regimental” (edoc. 11, p. 2-3, grifamos)  



    Pelo que há no julgado emanado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o mérito do writ sequer foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão da impossibilidade de impetração de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal (trânsito em julgado há mais de um ano).



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpuscomo sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente